Tribunal: TJDFT
Processo: 0737973-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737973-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA AGRAVADO: FVM ALIMENTOS LTDA - EPP DESPACHO À Secretaria da Turma para que promova a inclusão do agravado FABIO MUKAI no polo passivo do recurso. Após, intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator